Tribunal: TJDFT
Processo: 0740226-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740226-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS TAMOTSU KOGIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença que CARLOS TAMOTSU KOGIO move em seu desfavor (Processo n. 0725574-48.2019.8.07.0001), consistente em rejeitar a impugnação ofertada e homologar o laudo pericial. Relata que a demanda tem por objeto sentença proferida em ação civil pública promovida pelo Ministério Pública Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, pretendendo o autor/agravado o recebimento de valores de expurgos inflacionários relativos ao plano econômico Plano Collor I, relacionados aos contratos rurais firmados entre as partes. Aduz que ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, sendo determinada a realização de perícia contábil. Após, impugnou o laudo do perito, a qual foi rejeitada pelo juízo, homologando o laudo pericial e declarando encerrada a fase de liquidação de sentença. Salienta que a incidência da taxa do BTNF, na ordem de 41,28%, lhe causará prejuízos, “posto que trata-se de índice inferior ao estabelecido em decisão judicial na ACP, gerando enriquecimento ilícito do recorrido, o que é vedado pelo ordenamento jurídico”. Aponta que há enorme discrepância entre o cálculo apresentado pela parte recorrida - R$ 89.012,49 (oitenta e nove mil e doze reais e quarenta e nove centavos), e os valores encontrados pelo agravante – R$ 25.326,15 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e quinze centavos), sustentando haver clara violação aos princípios do contraditório, a ampla defesa, segurança jurídica e sem observar a possibilidade de enriquecimento ilícito do agravado e principalmente, a violação à coisa julgada. Salienta, ainda, que o juízo é incompetente para julgar o feito, tendo em vista que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal, passando a apresentar os fundamentos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada. Preliminarmente, alega a inviabilidade da liquidação de sentença ou cumprimento provisório da sentença, noticiando que o Superior Tribunal de Justiça concedeu tutela de urgência ao REsp 1.319.232/DF, no qual se discute a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. Registra que a suspensão foi motivada pela interposição de Recurso Extraordinário contra a decisão da Terceira Turma, no qual a eminente ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça Maria Thereza de Assis Moura acolheu tutela provisória e concedeu efeito suspensivo até o julgamento do RE 1.101.937 – tema 1075 do STF. Assevera que essa decisão leva à imediata suspensão de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas na ação civil pública n. 94.0008514-1, alcançando o processo ora em curso. Por outro lado, alega a existência de litisconsórcio passivo necessário do Banco Central do Brasil – BCB e da União, deslocando, por conseguinte, a competência para a Justiça Federal, uma vez que houve condenação solidária, conforme voto do relator do acórdão do REsp 1.319.232/DF e nos termos do art. 109 da Constituição Federal c/c arts. 516, II, e 114 do CPC. Afirma que a competência se estabelece no momento da distribuição da petição inicial, conforme art. 43 do CPC, afigurando-se claro que a demanda coletiva foi ajuizada em vara da Justiça Federal em 1994 pelo MPF. Menciona, ainda, os dispositivos do CDC (arts. 98 e 93) para reforçar a tese, acrescentando que os índices utilizados na correção do contrato são estipulados pelo Governo Federal e por ordem do Banco Central do Brasil, atuando o agravante como mero cumpridor da política econômica definida por tais entes. No mérito, assevera a necessidade de chamamento ao processo da União e do BCB, nos termos do art. 130 do CPC, a fim de que cumpram a obrigação de pagar nos limites das respectivas cotas-partes. Defende que, ainda que se entenda que o litisconsórcio no caso seja facultativo, ante ao que dispõe o instituto da responsabilidade solidária, fundado no direito material, deve-se considerar que a condenação neste autos gerará reflexos que são de interesse da União e do Bacen, acrescendo-se o inegável direito de regresso do Banco do Brasil, pelo que, até mesmo por economia processual e maior possibilidade de defesa, faz-se necessário o deferimento da presente intervenção, chamando ao feito a União e o Bacen, com remessa dos autos à Justiça Federal. Discorre sobre o não cabimento das normas consumeristas ao caso em discussão, eis que o contrato foi firmado antes da vigência do CDC, conforme entendimento já esposado pelo STJ e pelos doutrinadores que menciona. No que concerne ao excesso de execução, aponta que o valor excedente é na ordem de R$ 63.686,34 (sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), devendo o perito ser intimado para refazer os cálculos, sob pena de violação ao contraditório, ampla defesa, segurança jurídica, enriquecimento ilícito do agravado e violação à coisa julgada. Apresenta argumentos em favor de sua tese, entendendo que a conta deve ser revista por perito a ser designado. Quanto à atualização monetária do débito, afirma que a sentença prolatada na ação coletiva foi clara ao determinar que, em relação à diferença, deverão os valores ser corrigidos monetariamente a contar o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, o que vem gerando a utilização dos mais diversos índices pelos órgãos jurisdicionais e mutuários, gerando excesso de execução. Entende que, por ter a demanda tramitado na Vara Federal, deve ser aplicada a tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal. Em relação aos juros de mora, defende a aplicação da regra prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, considerando que a União foi condenada solidariamente com o Banco do Brasil S/A e o Banco Central, colacionando jurisprudência sobre o tema. Por outro lado, argumenta que a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da data da citação da ação de liquidação de sentença ou do cumprimento individual, conforme entendimento já sedimentado pelo STJ, ou, alternativamente, a partir da citação do devedor na ação civil pública, nos termos do REsp 1370899/SP e REsp 1361800/SP. Ao final, requer seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, seja provido o agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo regular no ID 19649529. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse panorama, tenho que razão não assiste ao agravante. Repercussão Geral – Tema 1075 – ordem de suspensão dos processos em curso – alcance do art. 16 da Lei n. 7.347/85 Primeiramente, o Banco do Brasil requer a suspensão da liquidação provisória da sentença proferida na ACP 94.00.08514, com base na decisão da Presidência do STJ, em 21/8/2020, conferindo efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido no EREsp 1.319.232 até o julgamento do RE 1.101.937, em que reconhecida a repercussão geral quanto ao art. 16 da Lei 7.347/1985 (Tema 1075). No entanto, o em. Ministro Alexandre de Moraes, relator do RE 1.101.937, proferiu decisão em 30/4/2020, aclarando o alcance da decisão de suspensão dos processos, manifestando-se de forma expressa que a ordem de suspensão alcança somente os processos em que a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 ainda não esteja definitivamente resolvida. Confira-se: “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. Nessa perspectiva, a decisão não alcança a liquidação de sentença em curso na origem, tendo em vista que os Embargos de Divergência opostos pelo Banco do Brasil versaram somente sobre a condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público e o recurso interposto pela União tratou tão somente da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, transitando em julgado as demais matérias julgadas no REsp 1.319.232/DF, que apresenta a seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) – grifo nosso. Para melhor ilustração da situação processual, trago à colação a ementa do acórdão proferido no julgamento em conjunto dos embargos de divergência opostos pelo Banco do Brasil e pela União: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) – grifos nossos Verifica-se, assim, que a hipótese destes autos e da liquidação de sentença na origem está inserida na exceção feita pelo Ministro Alexandre de Moraes, não cabendo a suspensão ordenada na repercussão geral eis que a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85 é questão definitivamente resolvida, o que afasta a aplicação do art. 525, § 11, do CPC. Destarte, não cabe mais ao agravante trazer essa discussão, porquanto preclusa. Desse modo, não há como acolher o pedido de suspensão do feito, o qual inclusive já havia sido rejeitado pelo juízo a quo em ato não agravado pela parte (ID 53374869). Do litisconsórcio passivo necessário e da competência da Justiça Federal Infere-se que o tema também já foi objeto de apreciação pelo juízo a quo, sendo rejeitado pela mesma decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito (ID 53374869 dos autos de origem), operando-se a preclusão. Ademais, a tese de litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central não resiste a uma simples leitura do acórdão proferido pelo STJ no REsp 1.319.232/DF, em que se consignou, nos termos da jurisprudência já consolidada daquela corte, que a responsabilidade é das instituições financeiras depositárias das aplicações, no caso, o Banco do Brasil (ID 36566632). Frise-se que referido recurso tem por objeto a sentença proferida na ação civil pública de onde extraído o título que embasa o pedido de cumprimento provisório formulado pelo agravado. Desse modo, o credor pode demandar apenas contra o Banco do Brasil S/A, não havendo necessidade de ingresso da União nem do Banco Central na lide, a atrair a competência da Justiça Federal, afastando, assim, a aplicação do art. 109 da Constituição Federal e a tese do litisconsórcio passivo necessário. Sobre o tema, ademais, já me posicionei perante este colegiado, manifestando o seguinte entendimento: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NA LIDE PRIMITIVA. FASE DE EXECUÇÃO INSTAURADA SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO RURAL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PRECEDENTE DO STJ. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS AO FINAL DA FASE EXECUTÓRIA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A discussão acerca da competência para processamento de cumprimento provisório ou definitivo de sentença coletiva já foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, restando assentado que a lide pode ser proposta no foro do domicílio dos beneficiários, que, na hipótese destes autos, residem em Taguatinga. 2. Quanto à competência ratione personae da Justiça Federal, muito embora o título seja oriundo 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, figurando também no polo passivo da ação primitiva a União e o Banco Central do Brasil, vislumbra-se que os credores optaram por demandar somente contra o Banco do Brasil S/A, razão pela qual, não se vislumbra a hipótese do art. 109, inciso I, da Constituição Federal a atrair a competência do juízo prolator da sentença. 3. Precedente do STJ (CC 154.472/MS). 4. Quanto à pretensão de recolhimento das custas processuais somente ao final da fase de liquidação, melhor sorte não lhes assiste em virtude da ausência de manifestação do juízo quanto ao tema, o que leva à supressão de instância. 5. Recurso conhecido em parte e provido. (Acórdão 1103269, 07015647420188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, o cumprimento provisório de sentença pode ser ajuizado somente em desfavor do ora agravante, salientando-se, na hipótese, a preclusão da matéria por conformação da parte com a decisão anteriormente proferida pelo juízo, que fixou sua competência para processar e julgar o feito, conforme já assinalado. Não incidência do Código de Defesa do Consumidor O tema igualmente foi objeto da impugnação ofertada no início da liquidação de sentença (ID 48998625) e embora tenha havido omissão do juízo na decisão de ID 53374869, proferida em 20/1/2020, o agravante não se insurgiu a tempo e hora. De todo modo, em se tratando o objeto do presente recurso da decisão que homologou os cálculos do perito, não há como ser enfrentada tese própria da fase de conhecimento e que sequer foi objeto de discussão no título judicial exequendo, o que atrai a preclusão consumativa. Do excesso de execução O agravante defende que há excesso na execução, o que gera enriquecimento ilícito da parte agravada, ofensa à coisa julgada, ao contraditório e ao devido processo legal. Nesse cenário, alega que: - a atualização monetária do débito deve seguir a tabela de cálculos da Justiça Federal; - os juros de mora devem incidir a partir da data de citação na liquidação de sentença ou, alternativamente, da citação na ação civil pública; - devem ser observados os mesmos critérios utilizados para atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97). Razão mais uma vez não lhe assiste. Com efeito, a impugnação ofertada pelo agravante ao laudo pericial limitou-se a requerer a incidência dos juros de mora a partir da citação na fase de liquidação de sentença (ID 66988560), o que impede sejam trazidos a esta sede revisora argumentos novos, não apresentados anteriormente nos autos de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da dialeticidade, em flagrante inovação recursal. A discussão, portanto, ficará limitada apenas ao termo inicial de incidência dos juros de mora. E, em que pese a insurgência do agravante, observa-se que foi cumprido fielmente a parte dispositiva do título judicial liquidando, que dispôs: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. – ID 43443018 – grifos nossos. Destarte, é de se ver que o recurso não pode ser conhecido em relação à suspensão do feito, litisconsórcio necessário da União e Banco Central do Brasil, incompetência da justiça comum, aplicação do CDC, da Lei n. 9.494/97 e da tabela da Justiça Federal. Observo neste ponto que renovar teses preclusas ou apresentar temas novos em fase recursal é uma prática corriqueira do Banco do Brasil S/A nas lides que versam sobre liquidação/cumprimento de sentença de ações coletivas, prática que deve ser repensada por seus patronos, não só por ofensa ao princípio da cooperação mas por possível enquadramento por litigância de má-fé. Quanto à parte conhecida do recurso – termo inicial dos juros de mora, não se vislumbra a probabilidade de provimento do agravo de instrumento diante da inconteste observância do laudo pericial à parte dispositiva do acórdão. Ausentes, assim, os pressupostos para suspensão da eficácia da decisão agravada, não há como acolher o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e na parte conhecida INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 16 de setembro de 2020 16:59:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator